Tribunal: TJDFT
Processo: 0711941-68.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0711941-68.2023.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MONICA OLIVEIRA CRESPO MOL, EVERTON PORTES MOL APELADO: JOSE GILBERTO MEDINA GODINHO, VANIA LENA PEREIRA GODINHO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Mônica Oliveira Crespo Mol e Everton Portes Mol contra a sentença (Id 58591951) proferida pelo juízo da 2a Vara de Cível de Águas Claras que, nos autos de embargos de terceiro opostos pelos ora apelantes em desfavor de José Gilberto Medina Godinho e de Vânia Lena Pereira Godinho, julgou improcedente o pedido inicial, na forma do artigo 487, I, do CPC, nos seguintes termos: (...) Em face do exposto, revogo a tutela de urgência deferida à parte embargante/requerente através da decisão de ID 163198529 e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, ao tempo em que, com base no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, declaro encerrada a fase de cognição, com a resolução de seu mérito. Condeno a parte embargante/requerente ao pagamento das custas processuais, bem como a pagar honorários em favor da advogada da parte embargada/exequente, que fixo em 10% do valor atualizado atribuído à causa, o que faço na forma do artigo 85, §§ 2o e 6o, do CPC. Para fins de apuração do “quantum debeatur”, o valor da causa será corrigido pelo INPC, a partir da prolação da sentença, incidindo sobre a quantia devida a título de honorários juros de mora de 1% ao mês, desde o trânsito em julgado da ação (art. 85, § 16, do CPC). Transitada em julgado, junte-se cópia da presente decisão nos autos do Cumprimento de Sentença no 0707567-77.2021.8.07.0020, neles prosseguindo-se. Não havendo manifestação do interessado na execução dos honorários aqui fixados, recolhidas as custas, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sentença registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se. Opostos embargos de declaração pelos autores (Id 58591954), que foram rejeitados (Id 58591958). Os autores/embargantes de terceiro interpuseram o presente apelo. Em razões recursais (Id 58591961), narram que os apelados teriam ajuizado ação de rescisão contratual cumulada com pedido de reintegração de posse e danos morais em face de Fernando Roberto dos Santos (processo no 0707567-77.2021.8.07.0020), no qual alegaram o descumprimento de um contrato de permuta celebrado, em 25/08/2016, envolvendo um imóvel localizado no Setor Habitacional Vicente Pires, Rua 3B, Chácara 43, Lote 51, Chácara Green Garden e 03 (três) apartamentos. Segundo os apelantes, os apelados, na inicial do referido processo, alegaram não terem recebido em permuta os referidos apartamentos, situação que os teria levado a oporem embargos de terceiro (processo no 0706035-68.2021.8.07.0020). Aduzem terem os embargados/apelados celebrado novos contratos, em 05/04/2017, envolvendo os mesmos imóveis objeto do contrato de 25/08/2016, com valores distintos, fato que teria sido omitido e não explicado nas ações anteriores. Sustentam que somente após serem turbados na posse do ágio do apartamento no TOP LIFE é que os apelados opuseram os embargos de terceiro e a ação de rescisão contratual. Ressaltam que, nos embargos de terceiro (no 0706035-68.2021.8.07.0020), os apelados foram considerados sucumbentes. No que tange à ação de rescisão contratual (processo no 0707567-77.2021.8.07.0020), os apelantes alegam que os apelados obtiveram êxito, tendo a sentença, proferida em 23/06/2022 (Id 128926965 daqueles autos), decretado a rescisão do contrato de 05/04/2017 (Id 92331280 daqueles autos) e condenado Fernando à restituição do imóvel situado no Setor Habitacional Vicente Pires, Rua 3B, Chácara 43, lote 51, Condomínio Green Garden. Alternativamente, a sentença condenou Fernando ao pagamento de indenização equivalente ao valor de mercado do imóvel ou ao valor corrigido de R$ 700.000,00. Em decorrência da sentença judicial favorável aos embargados/apelados, estes requereram, em cumprimento de sentença, a imissão na posse da Chácara 43 da Rua 3B (processo no 0707567-77.2021.8.07.0020). Os autores/apelantes relatam terem sido intimados da decisão de imissão na posse, em 26/06/2023, e opostos, na mesma data, os presentes embargos de terceiro, obtendo liminar para manterem a posse do imóvel. Alegam terem adquirido a posse da Chácara 43 da Rua 3B em 08/03/2017, em razão de instrumento particular celebrado com Fernando de cessão de direitos devidamente registrado em cartório. Sustentam residirem no imóvel desde a aquisição, o qual constitui o único bem da família e o local de moradia de seus filhos. Os apelantes sustentam que a sentença recorrida se limitou a analisar os aspectos patrimoniais do contrato, deixando de considerar outras questões relevantes. Alegam ter a sentença questionado disparidade entre o valor de aquisição da Chácara 43 por Fernando em 2016 pelo valor estimado de R$ 700.000,00 e vendido aos autores/apelantes em 2017 por R$ 480.000,00. Afirmam, também, que a sentença recorrida teria questionado a validade do contrato celebrado entre os autores/apelantes e Fernando, sob o fundamento de que o pagamento integral do valor de R$ 480.000,00, previsto contratualmente, não teria sido comprovado de forma satisfatória. Afirmam que a alegação de descumprimento contratual somente poderia ser exercida por Fernando e que o prazo para tal já teria se extinguindo em razão da ocorrência da prescrição. Sustentam, os apelantes, ser dever de Fernando elucidar a discrepância entre o valor de venda do imóvel em 2017 e o valor estimado em 2016. Sugeriram, como possível explicação, a intenção de Fernando em construir um prédio no local e, posteriormente, vender os apartamentos. Destacam que os embargados/apelados deixaram de esclarecer as razões pelas quais, em diferentes processos, apresentaram contratos com valores substancialmente distintos para o mesmo imóvel, não tendo explicado a razão do contrato celebrado em 25/08/2016, acerca do imóvel Top Life, ter sido avaliado em R$ 200.000,00, enquanto em outro processo, referente ao mesmo imóvel, foi apresentado um contrato com valor de R$ 70.000,00, datado de 11/08/2016. Alegam desconhecer o imbróglio ocorrido anteriormente. Sustentam que as peculiaridades do presente caso exigem um exame mais minucioso, o que não teria ocorrido na sentença objurgada. Afirmam terem preenchido todos os requisitos para a proteção possessória, com a comprovação do justo título e posse ininterrupta, mansa e pacífica por mais de cinco anos. Alegam fazerem jus à proteção possessória em razão do imóvel em questão tratar-se de bem de família, por cumprir sua função social ao servir como moradia para o núcleo familiar, direito fundamental garantido pela Constituição Federal (art. 6o) e pela Lei no 8.009/90. Por fim, aduzem a necessidade da concessão dos efeitos suspensivos ao presente recurso, diante da probabilidade de provimento do apelo, considerando a boa-fé na aquisição do bem, além da comprovação do risco de dano irreparável, diante da iminência de serem compelidos a deixar a única moradia da família, onde residem pacificamente há mais de seis anos. Ao final requerem: Ante o exposto, pugna pelo recebimento e concessão de efeito suspensivo à apelação, de modo a obstar a turbação ou qualquer medida constritiva na posse dos recorrentes sobre o imóvel denominado Chácara 43, Rua 3B, Lote 51, Condomínio Green Garden, Vicente Pires/DF. No mérito, pugna-se pelo provimento deste recurso para que seja reformada a r. sentença e acolhidos os Embargos de Terceiro, para desconstituir a reintegração de posse do referido bem, mantendo-o na posse dos Apelantes. Destarte, requer seja aplicada a segunda parte da r. sentença proferida nos autos 0707567-77.2021.8.07.0020, para que os Embargados, diante da impossibilidade de retomada da posse de bem de terceiro, converta a obrigação ao pagamento por aquele réu do valor daquela negociação. Preparo recolhido (Id 58591964 e 58591965). Em contrarrazões (Id 58591968), pugna a parte apelada pelo desprovimento do recurso interposto e que “os apelantes se abstenham de realizar qualquer cadastro e/ou negociação junto à Terracap referente ao processo de regularização dos condomínios da Vicente Pires, uma vez que a Terracap lançou edital de convocação, para cadastramento e início ao Processo de Regularização dos Imóveis da Região”. É o relatório do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. Atrelado ao interesse recursal e aos postulados do contraditório e da ampla defesa está o princípio da dialeticidade dos recursos, que impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial impugnado, o dever de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Importa que, ao recorrer, a parte apresente razões que fundamentem o pretendido reexame da decisão judicial atacada, para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica de vantagem processual. No recurso, objetiva obter pronunciamento mais favorável, para invalidar o ato judicial atacado por vícios que o maculam, para que nova e hígida decisão venha a ser proferida. No caso, o presente recurso não reúne condições para ultrapassar a barreira da admissibilidade, porque não preenchidos os requisitos necessários a seu conhecimento. Da análise do processo de referência, verifico que as alusões constantes da peça recursal não encontram correspondência na fundamentação exposta na sentença para solução da lide, tampouco foram objeto de apreciação pelo juízo sentenciante. Nessa perspectiva, não atenderam os recorrentes ao ônus argumentativo que a eles cabia de desenvolver fundamentação analítica explicitando os motivos concretos autorizadores da pretendida prolação de novo provimento judicial para infirmar as razões e conclusões do decisum guerreado. Antes, em comprometido processo argumentativo, deixaram de aduzir, em razões recursais, fundamentos fáticos e jurídicos robustos pelos quais haveria de ser reformada a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Oportuno reproduzir o teor da r. sentença atacada na parte que interessa (Id 58591951, pp. 3-6): (...) De início, temos que o imóvel em discussão situa-se em área em processo de regularização, não contando, dessa forma, com matrícula individualizada. Com efeito, o tratamento que se deve dar a esse imóvel é aquele atribuído pelo artigo 792 do CPC aos bens que não se submetem a registro. No caso, ainda que à época da celebração do negócio jurídico entre os requerentes/embargantes e a pessoa de Fernando Roberto dos Santos, tenho que os autores não logram êxito em fazer prova do pagamento do preço do imóvel, não podendo, dessa forma, serem havidos como “adquirentes” de boa-fé do bem em comento. Para demonstrar a existência dessa compra e venda, os requerentes juntaram aos autos dois instrumentos particulares de cessão de direitos: o primeiro deles (ID 163077833), subscrito em 14 de março de 2017, e o segundo (ID 163077840), em 08 de março de 2017, o que já é de se causar estranheza, não sendo comum/corriqueiro a subscrição de dois termos de contrato para a contratação de um mesmo objeto. Outro ponto que chama atenção é que foi estipulada a quantia de R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais) para a compra e venda do bem, quando, cerca de 06 (seis) meses antes dessa transação, a pessoa de Fernando Roberto dos Santos teria adquirido esse mesmo bem dos ora requeridos/embargados pela quantia de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), o que representa um decréscimo aproximado de 45%, não sendo essa prática usual no mercado. Não há nenhuma notícia nos autos a demonstrar ter havido algum grave problema com o imóvel, a justificar tamanho decréscimo em seu valor de mercado em tão curto espaço de tempo. Ainda que assim não o fosse, os documentos que vieram aos autos sequer são hábeis a demonstrar a integralidade do alegado pagamento de R$ 480.000,00, supostamente feito pelos ora requerentes/embargantes em favor de Fernando Roberto dos Santos. O somatório das transferências bancárias descritas nos documentos de ID’s 163077838, nos remetem à importância de R$ 111.824,24 (48.970,00 + 25.000,00 + 20.015,50 + 17.838,78). De todos esses documentos, apenas o inerente ao depósito no valor de R$ 17.838,78 é que, aparentemente, teria pertinência com o negócio jurídico descrito na inicial. O depósito no valor de R$ 20.015,50 foi feito pela requerente/embargante em favor da pessoa de Luciene Cardoso de Sousa, que é estranha aos autos. Já o depósito no importe de R$ 25.000,00, foi realizado pela pessoa de Elaine Batista de Deus, também estranha aos autos, em favor de Fernando Roberto dos Santos. Por fim, o depósito de R$ 48.970,00 foi realizado por Laila Paulo Portes Mol em favor de Fernando Roberto dos Santos, supostamente a pedido da ora requerente. Os demais recibos de pagamento, havendo um deles que é, inclusive, apócrifo, destoam do suposto ajuste celebrado entre as partes. Segundo o que consta do contrato, a importância de R$ 200.000,00, seria paga à vista, em moeda corrente, sendo que outros R$ 60.000,00 seriam pagos em doze vezes de R$ 5.000,00 (ID 163077833). O recibo de ID 163077838, no importe de R$ 9.788,00, foi expedido/emitido em 16 de março de 2017, sendo o recibo no valor de R$ 6.500,00, que é apócrifo, expedido/emitido em 29 de março de 2017. Não há, portanto, coerência entre esses supostos pagamentos parciais e o que fora ajustado no contrato. O instrumento de procuração de ID 163079848, através do qual a requerente/embargante Mônica Oliveira Crespo Mol outorga poderes a Fernando Roberto dos Santos sobre o veículo CHEVROLET/COBALT possui prazo de vigência de apenas 06 (seis) meses, o que também não é usual. Não veio aos autos qualquer documento para demonstrar que, em algum momento histórico, esse veículo, de fato, teria sido de titularidade da parte embargante, ressaltando-se que, na forma do artigo 434 do Código de Processo Civil, “incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações”. Traçado todo esse cenário, ainda que, ao tempo da suposta alienação, não pendia sobre o vendedor nenhuma ação que o pudesse tornar insolvente, tenho que a parte embargante não se desincumbiu do ônus de comprovar ter realizado o efetivo pagamento pela aquisição do imóvel em questão, não podendo, dessa forma, ser havida como “adquirente” do bem, de modo que a improcedência dos pedidos é medida que se impõe. Ressalte-se, por oportuno, que a tese de que o imóvel se trataria de “bem de família” não deve ser conhecida: uma, porque a parte requerente/embargante sequer comprovou o pagamento integral do preço do bem; duas, porque não estamos a tratar de “penhora” do imóvel, por débito contraído pela parte embargante/requerente, mas sim de imissão na posse em favor dos ora embargados/requeridos, não incidindo o instituto do bem de família à espécie. (...) Os apelantes, nos pedidos finais, pleiteiam, genericamente, a total procedência do recurso para reformar a sentença recorrida e pugnam pelo acolhimento dos embargos de terceiro, para a desconstituição da reintegração de posse do referido bem, mantendo-o na posse dos apelantes. Ora, o juízo de origem entendeu não terem os apelantes logrado êxito em demonstrar de forma cabal o pagamento integral do preço do imóvel, requisito essencial para o reconhecimento da condição de adquirentes de boa-fé. Ante a ausência de prova inequívoca do pagamento, o juízo singular julgou improcedente o pedido, uma vez que a alegação de boa-fé se encontrava desprovida de amparo fático. O magistrado, ao fundamentar seu decisum, destacou que, nos termos do contrato de cessão de direitos, o valor total do imóvel foi estabelecido em R$ 480.000,00, sendo pactuado o pagamento da seguinte forma: uma entrada no valor de R$ 200.000,00 à vista, parcelas mensais de R$ 5.000,00, no valor total de R$ 60.000,00, e a entrega de um veículo Chevrolet Cobalt. Ao analisar as provas, o magistrado de origem concluiu não terem demonstrado os apelantes de forma cabal o pagamento à vista da quantia de R$ 200.000,00, conforme previsto no contrato. O juízo singular destacou que o somatório das transferências bancárias comprovadas nos autos correspondeu a um valor inferior ao pactuado, sendo que parte desses valores teria sido destinada a terceiros estranhos à lide ou realizado por pessoas diversas dos apelantes. Ademais, o magistrado considerou os supostos pagamentos parcelados de R$ 5.000,00 incompatíveis com as disposições contratuais. No que tange ao veículo Chevrolet/Cobalt, o magistrado de origem observou que os apelantes apresentaram procuração outorgando poderes a Fernando por prazo limitado de seis meses e entendeu não ter havido a devida comprovação de que o veículo, de fato, pertenceu em algum momento à parte embargante, uma vez que ausentes nos autos quaisquer documentos que evidenciassem tal titularidade. Ademais, o magistrado de origem afastou a alegação de que o imóvel em litígio constituiria bem de família. Primeiramente, porque a parte autora não comprovou o integral pagamento do preço do bem, requisito indispensável para a caracterização do bem de família. E, em segundo lugar, porque a presente demanda não se trata de ação de execução, visando à penhora do bem, mas sim de ação possessória, objetivando a imissão na posse, não sendo o instituto do bem de família oponível. Ocorre, porém, que, nas razões recursais, os apelantes não se insurgiram, em nenhum momento, quanto à conclusão da sentença de primeiro grau, que negou o reconhecimento de sua condição de adquirentes de boa-fé. Não impugnaram a conclusão do juiz a quo quanto à ausência de comprovação do efetivo pagamento pela aquisição do imóvel em questão, que culminou na improcedência do pedido. Ocorre que, das razões recursais meritórias, não se extrai refutação mínima a esses argumentos. Em vez de refutar os argumentos apresentados pelo juízo a quo, os apelantes limitam-se a reiterar alegações já expendidas, acrescentando, inclusive, de forma intempestiva, novos fatos atinentes a processos alheios ao presente feito, o que, por si só, demonstra a fragilidade de suas insurgências. Não confrontaram os argumentos apresentados pelo magistrado a quo acerca da ausência de comprovação do efetivo pagamento do bem e imputaram a responsabilidade pela elucidação das discrepâncias apresentadas pelo magistrado a terceiro alheio ao processo. Como se vê, surpreendentemente, não houve refutação mínima aos fundamentos adotados na sentença recorrida. Os apelantes, em suas razões, não se debruçaram sobre os pontos controvertidos, limitando-se a apresentar argumentos irrelevantes e dissociados do contexto fático e jurídico da causa. Em especial, a questão crucial da comprovação do pagamento do bem foi completamente desconsiderada pelos recorrentes. É manifesta a falta de congruência e de coerência das razões recursais, que não enfrentam o cerne dos fundamentos afirmativos da rejeição das teses inaugurais defensivas. Em verdade, a peça recursal é despida de qualquer objetividade, porquanto os apelantes trazem meras suposições, destituídas de prova e não julgadas em primeiro grau de jurisdição. De fato, é dever da parte pormenorizar o suporte fático-jurídico justificador da medida judicial que postula em ordem a atacar os fundamentos do pronunciamento judicial desfavorável. Se não o fizer, não há possibilidade de tipificação, de subsunção dos fatos à norma. Patente, como consequência, que os apelantes incorreram em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixaram de atender ao dever de apresentarem congruente e específica fundamentação recursal para refutarem os motivos que embasam a decisão atacada. A propósito, sobre a necessidade de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, confira-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IRREGULARIDADE FORMAL – DECISÃO MANTIDA. 1) - O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente que exponha os fundamentos de fato e de direito do seu inconformismo com a decisão recorrida, bem como aponte o error in procedendo e/ou in iudicando, que justifique a reforma da decisão, sob pena de não o fazendo, restar o recurso eivado de irregularidade formal, nos termos do art. 524, inciso II, do Código de Processo Civil, o que impede o seu conhecimento. 2) – Agravo regimental conhecido e desprovido. (Acórdão 658631, 20120020297968AGI, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2013, publicado no DJE: 6/3/2013. Pág.: 254) (grifos nossos) Portanto, o recurso é manifestamente inadmissível pela irregularidade formal constatada, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade. Quanto ao pedido formulado em contrarrazões de abstenção dos apelantes em realizarem “qualquer cadastro e/ou negociação junto à Terracap referente ao processo de regularização dos condomínios da Vicente Pires, uma vez que a Terracap lançou edital de convocação, para cadastramento e início ao Processo de Regularização dos Imóveis da Região”, tenho não assistir razão aos apelados. Tenho por inadequada a formulação de pretensão em contrarrazões de recurso, isto porque, à parte recorrida compete, por manifestação objetivamente limitada aos termos do recurso manejado pela parte ex adversa, suscitar razões destinadas a enfrentar os motivos aduzidos pela parte recorrente para justificar o pedido de reforma da decisão vergastada. Nada mais. Conforme entendimento externado nesta Turma Cível, as contrarrazões/contraminuta “se prestam tão somente para resistir ao pedido do recorrente, para pretender a manutenção da decisão recorrida, não sendo meio adequado para requerer a reforma parcial da decisão” (Acórdão 1302109, 00047896620168070016, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 1/12/2020). Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação manifestamente inadmissível. Em observância ao previsto no art. 85, § 11, do CPC, majoro em 1% (um por cento) os honorários advocatícios fixados na origem em desfavor dos apelantes. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e devolva-se para o juízo de origem para as providências necessárias. Brasília, 29 de agosto de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora